Tribunal: TJMT
Processo: 0016838-55.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016838-55.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATHAN PRATES NEVES - CPF: 055.501.251-45 (RECORRENTE), DEUSDETO MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 723.622.271-20 (VÍTIMA), ANTONIO LOPES DE SOUSA FILHO (ASSISTENTE), RAYSSA KAROLINE SANTANA DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio simples na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Pretensão defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), sob a alegação de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, diante da alegada ausência de intenção de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas.

4.

A materialidade do crime restou comprovada por meio de boletins de ocorrência, exame de corpo de delito indireto, prontuários médicos e depoimentos testemunhais.

5.

Os indícios de autoria apontam que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida três vezes, tendo sobrevivido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6.

A tese de ausência de animus necandi não encontra respaldo probatório inequívoco, sendo necessária análise pelo Conselho de Sentença, conforme preceito constitucional que atribui ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, "d", da CF).

7.

A desclassificação na fase de pronúncia somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência de intenção homicida, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A existência de versões divergentes sobre os fatos reforça a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

10.

Tese de julgamento:

11.

A desclassificação do crime doloso contra a vida na fase de pronúncia somente é admissível quando há prova inequívoca da ausência de animus necandi.

12.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada dos elementos probatórios para aferir a intenção do agente nos crimes dolosos contra a vida.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, caput, 14, II, e 129; CPP, arts. 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/06/2020, DJe 17/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em benefício de
JONATHAN PRATES NEVES
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0016838-55.2013.8.11.0042, pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime tipificado pelo artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples na forma tentada), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer em relação ao delito tentado contra a vida, a sua
desclassificação para o crime de lesão corporal
(art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
(id. 255351773).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id. 255351775).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 255351776).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio simples na forma tentada – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – requer a desclassificação do crime inicialmente imputado para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de animus necandi por parte do réu – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, em especial pela confissão do recorrente, que embasam a decisão de pronúncia – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção obtidos em ambas as fases da persecução penal – inviabilidade nesta quadra processual de desclassificação do crime diante dos elementos probatórios constantes nos autos, indicativos da presença de intenção de matar – presença de indícios suficientes do animus necandi – conduta do agente criminoso demonstrando que, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – precedentes judiciais – manutenção da decisão pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento”.
(Id. 267845755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte dos autos que órgão ministerial ofertou denúncia em face de
Jonathan Prates Neves
, como incurso nas disposições do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, tendo como vítima
Deusdeto Marques de Figueiredo
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de maio de 2013, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar dos Garçons”, localizado na Avenida Mato Grosso, n° 743, bairro Quilombo, nesta Capital,
JONATHAN PRATES NEVES, utilizando-se de uma arma de fogo, tentou matar DEUSDETO MARQUES DE FIGUEIREDO, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia dos fatos o ora denunciado e sua companheira encontravam-se no “Bar dos Garçons”,
oportunidade na qual fizeram uso de bebidas alcoólicas,
mormente quando a vítima chegou e sentou-se à mesa ao lado. Desta maneira, extrai-se da investigação policial que a vítima Deusdeto “passou a mão na bunda” da companheira do acusado Jonathan e, em razão disto, o acusado, imbuído de inequívoco animus necandi, e, aproveitando-se do fato de estar armado, disparou na direção da vítima diversas vezes, com a intenção inequívoca de a ceifar sua vida,
produzindo nela as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 48/54. Infere-se dos autos que o
crime somente não se consumou em razão de que a vítima, no momento em que foi atingida pelos disparos, correu para os fundos do estabelecimento e foi socorrida por terceiras pessoas
. Ante o exposto, DENUNCIO JONATHAN PRATES NEVES como incursos nas penas do artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; oportunidade em que requer a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca”
(id.

255351283).

Diante de tais fatos e após regular instrução processual, o acusado foi
pronunciado
nos termos da denúncia e com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, requerendo a desclassificação da conduta de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido eis a posição do eg. Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgados deste Tribunal,
in verbis:

“A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando há certeza inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto”
(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente demonstrada a ausência de animus necandi".
(N.U 0002415-07.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada sobretudo por meio do dos boletins de ocorrência encartados, exame de corpo de delito indireto, prontuários médicos, relatório policial conclusivo, bem como pelos depoimentos colhidos (id. 255351283).

No que concerne à
autoria
delitiva, denota-se que estão presentes indícios suficientes a implicar o possível envolvimento do recorrente na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida.

Ao ser interrogado na fase policial, a
acusado

admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, ressaltando, porém, que não tinha a intenção de matá-la
. Narra que a motivação do crime se deu porque a vítima
“começou a se insinuar para RAISSA, inclusive pegando no braço da mesma; QUE por derradeiro, o indivíduo passou a mão da bunda de FAISSA, de modo que o interrogado se aproximou e na mesma hora a vítima se levantou; QUE o interrogado lançou mão de uma arma de fogo REVOLVER TAURUS, CAL.38 e efetuou 2 (dois) disparos em face da vítima
”.

Ao ser interrogado judicialmente, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, a vítima
Deusdeto Marques de Figueiredo
, segundo seu relato, prestado na fase extrajudicial, na manhã de 12/5/2013, por volta das 08:00h, ele estava no "BAR DA VÉIA" quando um homem armado lhe mostrou a arma antes de disparar contra ele, atingindo-o três vezes. O suspeito estava acompanhado por cinco homens e uma mulher, entre eles Xandinho e Luis. Socorrido pelo SAMU, a vítima permaneceu internada por sete dias. Durante o depoimento, reconheceu o acusado como autor dos disparos e apontou a possível motivação do crime como uma rivalidade entre bairros:

[...] Que no dia 12/05/2013, por volta das 08:00h o declarante estava no "BAR DA VÉIA”, sito Avenida Mato Grosso - próximo ao colégio Presidente Médice – BAR AMARELO, nesta, bebendo cerveja, sentado em uma mesa sozinho; QUE
o suspeito levantou em uma outra mesa e mostrou arma de fogo ao declarante
; QUE a vítima ainda comunicou o fato ao dono do BAR, conhecido por ZÉ, porem este lhe informou que não havia ninguém nas dependências do bar portando arma de fogo; QUE
o declarante continuou sentado bebendo sua cerveja, momento em que o suspeito repentinamente levantou e já portando a arma de fogo em punho, começou a disparar em face da vítima
; QUE foram aproximadamente 6 (seis) disparos, todavia a vítima foi alvejada 3 (três) vezes, sendo atingido duas vezes na mão e por último na região das costas; QUE a vítima ainda conseguiu correr para os fundos do BAR e não viu mais nada; QUE logo em seguida a vítima deitou no chão porque sentia muitas dores; QUE o declarante não viu para onde o suspeito foragiu; QUE perguntado se lembra em quantas pessoas estavam em companhia do suspeito, respondeu 5 (cinco) homens, incluindo o suspeito e 1 (uma) mulher; QUE todos estavam bebendo cerveja, embriagados; QUE perguntado se conhece alguém que estava com o suspeito, “afirmo SIM, XANDINHO e LUIS; QUE XANDINHO foi morador do Bairro Ribeirão do Lipa; QUE o declarante afirma que o suspeito não lhe prestou socorro, sendo o SAMU acionado pelo proprietário do BAR; QUE a vítima ficou 7 (sete) dias internado no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - PSM, sendo submetido até a intervenção cirúrgica; QUE
perguntado se sabe qual foi a motivação pela qual JONATHAN teria alvejado a vítima, respondeu NÃO SABE uma vez que nunca havia visto o suspeito; QUE pelo fato de XANDINHO ter morado no Bairro Ribeirão do Lipa e o declarante no Jardim Novo Colorado, nesta, e sabidamente há rivalidade entre os moradores desses dois bairros, o declarante acha que só pode ter sido isso;

QUE perguntado se passou a mão na bunda da companheira de JONATHAN, respondeu NÃO
; QUE apresentado a fotografia do suspeito, o declarante RECONHECE o mesmo como sendo o autor dos disparos
; QUE perguntado sobre as características físicas de XANDINHO, descreveu MAGRO, ESTATURA ALTA, MORENO, TEM TATUAGENS NO BRAÇO E NA PERNA; QUE perguntado aonde encontrar LUIS, respondeu BAIRRO ALTO DA BOA VISTA; QUE perguntado sobre as características físicas de LUIS, descreveu "FORTINHO", ESTATURA MEDIANA, PELE PARDA [...].

O Policial Militar
Mauro Fernandes da Cruz
, que atuou na prisão do recorrente e apreensão da arma de fogo narrou, na fase extrajudicial, que a guarnição da viatura recebeu uma denúncia anônima informando que o suspeito da tentativa de homicídio em voga, estaria na casa de sua avó, no bairro Quilombo. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito no quintal,
onde ele confessou ser o autor dos disparos, justificando o crime como uma reação ao suposto assédio da vítima contra sua namorada
. Após diálogo com a equipe, ele indicou a localização da arma usada no crime.

Em juízo, a referida testemunha afirmou recordar parcialmente da diligência, em razão do lapso temporal, ao narrar que o
acusado confirmou ter efetuado os disparos contra a vítima, sustentando que ela teria “mexido” com a mulher dele.

A testemunha
Antônio Lopes de Sousa Filho
, proprietário do bar em que os fatos ocorreram afirmou, na fase extrajudicial, conhecer a vítima e o suspeito apenas como clientes. Relatou que, no dia do ocorrido, Jonathan (suspeito) e Deusdeto (vítima) estavam bebendo juntos desde meia-noite até por volta das 7h da manhã, acompanhados de outras pessoas.
Segundo ele, “
pelo que ficou sabendo
” a briga teria começado porque a vítima fez comentários inapropriados sobre a namorada do suspeito
. No momento dos disparos, o declarante estava dentro do estabelecimento guardando objetos e, ao ouvir os tiros, voltou e viu Jonathan atirando contra a vítima, efetuando cerca de quatro disparos.
Afirmou que Jonathan parou de atirar por conta própria, sem que ninguém tentasse impedi-lo
. Os demais presentes fugiram, e a vítima correu para os fundos do bar. O declarante acionou o SAMU, que prestou socorro. Ele não viu Jonathan armado antes do crime e nunca o havia visto portando arma em ocasiões anteriores.

Em juízo, a referida testemunha informou
que soube, por terceiros, que a vítima teria mexido com a companheira do autor
. Afirmou que estava no local no momento dos disparos e que quase foi atingido, pois o autor atirou perto dele. Disse ter ouvido três ou quatro tiros e reconheceu Jonathan como o autor dos disparos. Declarou que a vítima correu para fugir de Jonathan no momento dos tiros. Negou ter presenciado qualquer discussão antes do ocorrido e afirmou que apenas soube da suposta motivação posteriormente, por meio de comentários. Informou ainda que não chegou a conversar com Jonathan sobre o fato.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste e límpido nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

A propósito, como bem destacado na sentença de pronuncia a tese desclassificatória, nesse momento processual, não merece acolhida, “
uma vez, que de acordo com o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito Indireto, a ofensa corporal resultou em perigo de vida”
(id. 255351763).

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Jonathan Prates Neves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025